Tribunal: TJMT
Processo: 0000255-07.2016.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000255-07.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LILIANE CARDOSO BASTOS - CPF: 014.437.411-08 (APELADO), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), SANTILIA DUARTE DE MORAES - CPF: 211.407.821-34 (APELANTE), GUILHERME HORTALINO OLIVEIRA - CPF: 021.585.601-50 (ADVOGADO), MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES - CPF: 041.786.281-43 (ADVOGADO), MARCO AURELIO BRANDAO TEIXEIRA - CPF: 056.494.381-96 (APELANTE), MARCO AURELIO BRANDAO TEIXEIRA - CPF: 056.494.381-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – UTILIZAÇÃO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA FALSA PARA RETIRADA DE BEM MÓVEL DO PÁTIO DO DETRAN – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA OFICIALA DE REGISTRO – ARTIGO 22 DA LEI N. 8.935/1994 – REDAÇÃO ORIGINAL VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – PREJUÍZO COMPROVADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
– ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

A responsabilidade civil da Oficiala de Registro por atos da serventia ocorridos sob a égide do artigo 22 da Lei n. 8.935/1994, em sua redação original, é direta e objetiva, dispensando, portanto, demonstração de culpa ou dolo.

O desenvolvimento de atividade estatal delegada deve se dar por conta e risco do delegatário, conforme o art. 236 §1º, da Constituição Federal.

In casu
, estabelecida está a conduta da agente, o nexo causal e o dano, requisitos indispensáveis à configuração da responsabilidade objetiva.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.
In casu
, a quantia fixada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se adequada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Santilia Duarte de Moraes, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais
,
proposta por Liliane Cardoso Bastos, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os Demandados, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais e Danos Materiais no importe de R$ 12.129,12 (doze mil cento e vinte e nove reais e doze centavos),
bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. (id. 206782688).

A Apelante, em suas razões recursais, argui, inicialmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, porque, na lavratura da Procuração, agiu em conformidade com o que dispõe a consolidação normativa do Estado de Goiás.

Argumenta que não era possível constatar que a pessoa que se apresentou na serventia não era a Apelada, uma vez que todos os documentos necessários para a formalização do instrumento foram apresentados, os quais não apontavam qualquer indício grosseiro de falsificação; logo, é de se concluir que, assim como como a Recorrida, também foi vítima de falsários especializados, circunstância que afasta o nexo de causalidade entre a sua conduta e a responsabilidade de indenizar.

Diante disso, requer o provimento do Recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem
contrarrazões ao Apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Denota-se dos autos que Liliane Cardoso Bastos propôs a
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais
, em face de Marco Aurélio Brandão Teixeira e
Santilia Duarte de Moraes
, sustentando, em síntese, que
adquiriu, por meio de um financiamento junto ao Banco Honda, uma Motocicleta, Marca Honda, Modelo CG 150 FAN, Fabricação / Modelo 202/2013, Placa OBJ-4215, Cor Vermelha, no valor de R$ 12.129,12 (doze mil cento e vinte e nove reais e doze centavos), para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas.

Relatou que, em virtude de dificuldades em honrar as parcelas do financiamento, optou por vender a Motocicleta para “Diego”, que se comprometeu a quitar as parcelas atrasadas e continuar com os pagamentos subsequentes. No entanto, após um período, passou a receber notificações do Banco Honda informando que as parcelas ainda estavam pendentes.

Narrou que, entrou em contato com o Sr. Diego para resolver a questão, quando este informou que a motocicleta havia sido apreendida e levada para o pátio do Departamento Estadual De Trânsito De Mato Grosso – DETRAN.

Alegou que se dirigiu ao DETRAN com o objetivo de recuperar sua motocicleta, contudo, foi informada de que o veículo já tinha sido retirado do local pelo Sr. Marco Aurélio Brandão Teixeira, mediante apresentação de Procuração Pública. Na ocasião, comunicou ao servidor que jamais havia outorgado procuração para quem quer que fosse.

Salientou que, após esgotar as possibilidades de ação naquele Órgão, dirigiu-se à Delegacia de Roubos e Furtos do Município de Barra do Garças para registrar um Boletim de Ocorrência, visando possibilitar à autoridade competente a investigação do crime cometido.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

(...) Processar e julgar totalmente procedente a presente ação para fins de condenar a Ré ao pagamento de Danos Materiais no valor de R$ 12.129,12 (doze mil cento e vinte e nove reais e doze centavos); bem como condenar a Ré ao pagamento referente a Danos Morais causados à Autora no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); (...).

A Demandada,
Santilia Duarte de Moraes
, por sua vez, alegou em sua defesa que a culpa pelos fatos narrados na inicial deve ser atribuída exclusivamente ao Requerido Marco Aurélio Brandão Teixeira.

Ressaltou, ainda, que o art. 22 da Lei n. 8.935/1994 estabelece que a responsabilidade civil dos Notários e Oficiais de Registro é subjetiva, ou seja, fundada na comprovação da culpa ou dolo do agente causador do prejuízo, de modo que, tendo agido no estrito cumprimento do poder delegado e de acordo com o prescreve a norma de regência na verificação da documentação apresentada para a lavratura do mandato, não há que se falar em negligência como apontado na inicial.

Já o Demandado Marco Aurélio Brandão Teixeira, apesar de devidamente citado, não apresentou contestação.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

(...) Como se nota no id. 1102898866, o demandado MARCO AURELIO BRANDAO TEIXEIRA fora citado e não apresentou resposta, razão por que DECRETO A REVELIA, nos termos do art. 344 do CPC.

(...)

No caso concreto, os falsários compareceram ao Cartório da Comarca de Bom Jardim de Goiás/GO e formalizaram a procuração utilizada para retirar a motocicleta da autora do pátio do CINETRAN.

Todavia, em que pese o Ministério Público não ter oferecido denúncia criminal em face da demandada, se mantêm a obrigação de reparação dos danos causados pela atuação da profissional.

Em outras palavras, embora não se tenha notícia de que a demandada foi condenada criminalmente ou no âmbito administrativo, a medida não se confunde com a responsabilidade dos Tabeliães pelos danos causados à autora pela lavratura da procuração pública, devendo a demandada responder pelos danos causados nos termos do artigo 22 da Lei n. 8.935/94.

(...)

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a pretensão deduzida na inicial e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, razão pela qual:

I. CONDENO a parte demandada, solidariamente, ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 12.129,12 (doze mil cento e vinte e nove reais e doze centavos), devendo incidir juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o § 1º, do art. 161, do CTN e correção monetária pelo INPC a partir do prejuízo sofrido;

II. CONDENO a parte demandada, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

CONDENO a parte demandada, ainda, ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC. (id. 206782688).

Contra a sentença, Santilia Duarte de Moraes interpôs o presente Recurso de Apelação.

Inicialmente, passa-se à apreciação da preliminar de ilegitimidade suscitada pela Apelante.

Da análise da Preliminar de Ilegitimidade

A Recorrente defende a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao fundamento de que, na lavratura da Procuração, agiu em conformidade com o que dispõe a consolidação normativa do Estado de Goiás.

Quanto à alegada ilegitimidade passiva da Oficiala de Registro Santilia Duarte de Moraes, é cediço que a exigência de legitimidade para a causa impõe, por evidente, a existência de um vínculo entre os sujeitos processuais e a situação jurídica objeto da lide. Em outras palavras, a legitimidade “
ad causam
” consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida conforme a narrativa contida na inicial.

In casu
, foi a Cartorária que lavrou o aludido Instrumento de Procuração, atribuindo requisitos de validade.

Nesse cenário, revela-se indiscutível a pertinência da ação em desfavor da Apelante; logo, é legítima para figurar no polo da demanda. Por certo a discussão da responsabilidade da Recorrente pelos danos suportados pela parte recorrida perpassa pelo exame de mérito do recurso.

Pelo exposto, rejeita-se a preliminar.

Da Apreciação do Mérito Recursal

Cinge-se a insurgência recursal à caracterização dos pressupostos do dever de indenizar.

A Apelante defende em suas razões recursais a inexistência do dever de indenizar, eis que ausente um dos pressupostos da responsabilidade civil, qual seja o nexo causal entre o ato por ela praticado e o prejuízo sofrido pela Apelada.

Para tanto, aduz que, quando da lavratura da procuração, não era possível saber se a pessoa que compareceu à serventia era ou não a Apelada, uma vez que todos os documentos necessários para a formalização do instrumento foram apresentados e estes não apontavam sinais evidentes de falsificação.

De início, é necessário consignar que, ao tempo da lavratura da procuração Pública, ocorrida em 25 de maio de 2015, vigia a redação original do artigo 22, da Lei n. 8.935, de 1994, a qual previa a responsabilidade objetiva dos Notários e Oficiais de Registro. Veja-se:

Art. 22.
Os notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, na prática de atos próprios da serventia
, assegurado aos primeiros o direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos. (negritei).

Apesar da posterior alteração do artigo, com redação dada pela Lei n. 13.286 de 10 de maio de 2016, na qual passou-se a prever a responsabilidade subjetiva dos tabeliões, a atual dicção não é aplicável ao caso em análise, por força do princípio
tempus regit actum
.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DE TABELIÃES E REGISTRADORES
. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ULTIMADA COM BASE EM PROCURAÇÃO PÚBLICA CONTENDO ASSINATURA FALSA. EFICÁCIA VINCULANTE DO RE nº 842.846/SC NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA SUBMETIDA A PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PRAZO QUE SE INICIOU COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE ANULOU O ATO NOTARIAL.
FATOS OCORRIDOS ANTES DA LEI Nº 13.286/2016, QUE MODIFICOU O ART. 22 DA LEI Nº 8.935/94
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A eficácia vinculante da tese fixada no julgamento do RE nº 842.846/SC, Relator o Ministro LUIZ FUX, não tem aplicação na hipótese dos autos.

1.1. Naquela oportunidade, o STF examinou, apenas, a responsabilidade civil do Estado por atos comissivos ou omissivos praticados pelos tabeliães e registradores oficiais, esclarecendo que ele responde de forma objetiva, assentado, no entanto, o dever de regresso, nos casos de dolo ou culpa.

1.2. Na hipótese dos autos, não se discute a responsabilidade do Estado, mas sim, a responsabilidade direta do próprio Tabelião em decorrência da má prestação do serviço delegado.

2. Além disso, referida discussão é travada à luz de dispositivos legais não examinados pelo STF no julgamento do mencionado RE nº 842.846/SC (art. 22 da Lei nº 8.935/94 na redação que possuía antes do advento da Lei nº 13.286/2016).

1.3. Ação de indenização por danos materiais e morais por falha na prestação de serviço notarial está submetida a prazo prescricional de três anos que, no caso, somente começou a fluir após o trânsito em julgado da decisão judicial que certificou a nulidade da escritura pública e do respectivo registro.

2.
A responsabilidade civil dos Tabeliães e Registradores por atos da serventia ocorridos sob a égide do art. 22 da Lei n. 8.935/94, em sua redação original, é direta e objetiva, dispensando, portanto, demonstração de culpa ou dolo
.

3. Apenas com o advento da Lei nº 13.286/2016 é que esses agentes públicos passaram a responder de forma subjetiva.

4. Recurso especial não provido.

(STJ, Terceira Turma, REsp n. 1.849.994/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de março de 2023). [negritei]

Por conseguinte, para a configuração da responsabilidade civil no caso em apreço basta a demonstração de conduta, dano e nexo causal.

Primeiramente, vale ressaltar que, no desempenho da função, os Oficiais de Cartório têm obrigação legal de examinar os documentos que lhe são apresentados, se são válidos e se estão de acordo com as disposições legais, visto que possuem mecanismos para isso.

No caso, é incontroverso o dano experimentado pela Recorrida, com evidente prejuízo, pois ficou sem sua motocicleta e com o débito junto ao Banco Honda, tendo que arcar com arcar com toda a dívida referente ao financiamento, além dos transtornos de terem sido enganada.

Deste modo, a conduta da agente, o nexo causal e o dano estão claramente estabelecidos, sendo requisitos essenciais para a configuração da responsabilidade objetiva. Isso porque, se a Cartorária não tivesse outorgado a Procuração, mediante a apresentação de documentação falsa, Marco Aurélio Brandão Teixeira não teria conseguido retirar a motocicleta do pátio do DETAN. É inegável que a conduta da Oficial do Cartório de Notas teve um papel determinante para a configuração do prejuízo experimentado por Liliane Cardoso Bastos, ora Apelada.

Portanto, as provas produzidas nos autos levam a conclusão acerca da falha da Apelante, consequentemente o dever de indenizar os prejuízos suportados pela Recorrida, uma vez que responde de forma objetiva, de acordo com a redação original do artigo 22, da Lei n. 8.935, de 1994.

Concernente ao valor da reparação, sabe-se que este deve ser suficiente a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que irreparável a sentença que fixou a indenização correspondente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Santilia Duarte de Moraes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024